Tribunal: TCU
Processo: 020.996/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em desfavor do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, com base na matéria "Bolsonaro manobra entregas no 'toma lá, dá cá' eleitoral e acumula veículos para doação", publicada no jornal Folha de São Paulo em 11/9/2022, na qual diz que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) teria adquirido "dezenas de caminhões e tratores" que seriam entregues no período eleitoral, após "suposta manobra realizada pelo Presidente Jair M. Bolsonaro"; Considerando que a denunciante alega a ocorrência de possíveis irregularidades concernentes às doações com encargos realizadas pela empresa Codevasf em pleno período eleitoral, infringindo o art. 73, § 10, da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) e caracterizando o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inc. XII, da Lei 8.429/1992; Considerando que a denúncia, fundada em matéria jornalística, não se ampara em indícios de irregularidades suficientes a encetar a atuação do Tribunal; Considerando que a denunciante não figura no rol de legitimados a solicitar realização de auditoria a esta Corte de Contas; Considerando que o Tribunal proferiu o Acórdão 1826/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, no bojo da Solicitação do Congresso Nacional TC Processo 045.471/2021-5 , em que restou deliberado que "não constataram direcionamento irregular de recursos advindos de emendas parlamentares para aquisição de equipamentos antisseca pela Superintendência Regional da Codevasf em Petrolina/PE, uma vez que a utilização dos recursos e a distribuição dos equipamentos aos beneficiários obedecem estritamente aos ofícios de parlamentares referentes àquelas emendas, sem haver discricionaridade da Companhia em sua destinação"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peças 8-10); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal; b) comunicar à denunciante a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar ao Ministério Público Eleitoral as peças relativas à denúncia (peças 1-3; e 6-7), para as medidas que entender cabíveis; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.996/2022-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Eduarda Portella Quevedo (464676/OAB-SP), representando a denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.